Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou valor da avaliação de imóveis em ação de execução de título extrajudicial. As agravantes pedem a devolução do prazo processual para impugnação de parte de avaliações, sob o argumento de cerceamento de defesa.
2. Consultando os autos originais, extrai-se que as executadas foram intimadas para se manifestarem de três avaliações. Após a rejeição das impugnações, o Juízo intimou para manifestação sobre outras avaliações.
3. Quando da juntada da última impugnação nos autos, a avaliação juntada após a intimação já estava nos autos há mais de 40 (quarenta) dias. A petição de impugnação é silente quanto à ausência de intimação das diligências posteriores, ocorrendo a preclusão quanto à matéria porquanto não alegada na primeira oportunidade processual (art. 278, CPC). Em verdade, a insurgência somente aconteceu após o julgamento de embargos declaratórios opostos pela parte adversa, após mais de mês da decisão que homologou a avaliação dos imóveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.